Tribunal: STJ
Processo: 0111844-89.2017.8.09.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868249 - GO(2025/0068325-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA TIBERIO LUZ - SP196959
EDUARDO ONO TERASHIMA - SP257225
HALLISON RODRIGUES CONRADO - SP357622
GABRIEL ALVES COIMBRA DE RESENDE - SP511040
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PORTO DOMICIANO
ADVOGADOS
: VILMAR ABADIO DE FARIA - GO016431
OTANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - GO030007
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
DE
MORA.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC COMO ÍNDICE
ART. 406
APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA.
. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. DEMAIS
LEI 14.905/2024
TESES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E
NEGATIVA DE
7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de
forma fundamentada as questões submetidas a julgamento, ainda que em sentido
contrário ao pretendido pela parte.
2. É inviável o reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas
contratuais em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a taxa dos juros moratórios a
que se refere o
do Código Civil é a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com
art. 406
qualquer outro índice de correção monetária.
4. Os juros moratórios, que incidem até a efetiva quitação da dívida, são regidos pelas
sucessivas leis vigentes no período de mora, devendo, a partir da vigência da
, observar a redação então conferida ao
do Código Civil.
Lei 14.905/2024
art. 406
5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a Taxa SELIC como índice
aplicável aos juros de mora legais.
6. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56659814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 01206673-8009-4056-9a89-93ad380fd8fe

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 01206673-8009-4056-9a89-93ad380fd8fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868249 - GO(2025/0068325-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA TIBERIO LUZ - SP196959
EDUARDO ONO TERASHIMA - SP257225
HALLISON RODRIGUES CONRADO - SP357622
GABRIEL ALVES COIMBRA DE RESENDE - SP511040
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PORTO DOMICIANO
ADVOGADOS
: VILMAR ABADIO DE FARIA - GO016431
OTANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - GO030007
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
DE
MORA.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC COMO ÍNDICE
ART. 406
APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA.
. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. DEMAIS
LEI 14.905/2024
TESES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E
NEGATIVA DE
7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de
forma fundamentada as questões submetidas a julgamento, ainda que em sentido
contrário ao pretendido pela parte.
2. É inviável o reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas
contratuais em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que a taxa dos juros moratórios a
que se refere o
do Código Civil é a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com
art. 406
qualquer outro índice de correção monetária.
4. Os juros moratórios, que incidem até a efetiva quitação da dívida, são regidos pelas
sucessivas leis vigentes no período de mora, devendo, a partir da vigência da
, observar a redação então conferida ao
do Código Civil.
Lei 14.905/2024
art. 406
5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a Taxa SELIC como índice
aplicável aos juros de mora legais.
6. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja
Súmula 182/STJ
vista a ausência de impugnação do fundamento de inadmissibilidade atinente à
“ausência de afronta ao
do CPC” fixado na decisão de origem (fls. 1.078-
art. 1.022
1.079).
Documento eletrônico VDA56304760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:54
Código de Controle do Documento: 306324d2-7358-43d9-b0a4-550813e312b6

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
a parte agravante afirmou, em suma, que houve usurpação de competência do
Tribunal de origem ao afastar violação dos arts. 371, 489 e 1.022 do CPC; que o
acórdão recorrido violou dispositivos do Código Civil por reconhecer vínculo contratual
com base em ato de preposto sem poderes; que deveria ser acolhida a denunciação
da lide com fundamento no
II, do CPC; e que a
deve observar a
art. 125,
correção/juros
taxa Selic do
do Código Civil, sustentando, ainda, a inaplicabilidade das
art. 406
Súmulas
e
(fls. 1.041-1.061).
5/STJ
7/STJ
É o relatório.
VOTO
Dou provimento ao agravo interno para conhecer do recurso especial e a ele
dar provimento apenas no que se refere à alegada violação ao artigo 406 do Código
Civil.
Antes de adentrar ao mérito do recurso especial, destaco os pontos nos
quais ele não merece ser provido.
A decisão que não admitiu o recurso especial consignou: a) afastamento da
alegação de negativa de prestação jurisdicional, por entender que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ
; b) incidência das Súmulas
e
quanto às demais teses (denunciação da
5/STJ
7/STJ
lide, distribuição do ônus da prova, atos administrativos), por demandarem
interpretação de cláusula contratual e incursão no acervo fático-probatório (fls. 1.033-
1.036).
Nas razões do seu agravo, a parte agravante apenas afirmou, em suma, que
houve usurpação de competência do Tribunal de origem ao afastar violação dos arts.
371, 489 e 1.022 do CPC; que o acórdão recorrido violou dispositivos do Código Civil
por reconhecer vínculo contratual com base em ato de preposto sem poderes; que
deveria ser acolhida a denunciação da lide com fundamento no
II, do CPC; e
art. 125,
que a
devem observar a taxa Selic do
do Código Civil,
correção/juros
art. 406
sustentando, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas
e
(fls. 1.041-1.061).
5/STJ
7/STJ
De fato, a matéria que se pretende revolver é eminentemente fática, pois
demanda que esta Corte visite as provas colhidas e efetue nova interpretação acerca
do contrato verbal, o que é vedado pelas sumulas 5 e
tal como consignado
7/STJ
anteriormente.
Também não merece prosperar o recurso especial interposto, por suposta
violação aos arts. 1.022, 371 e 489 do CPC, uma vez que as questões mencionadas
pela agravante foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada sobre a matéria, ainda que em sentido
contrário à sua pretensão.
Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem entendeu que houve
contrato verbal de representação comercial, com comprovação nos autos, reconheceu
Documento eletrônico VDA56304760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:54
Código de Controle do Documento: 306324d2-7358-43d9-b0a4-550813e312b6

a responsabilidade de ambas as empresas pelo pagamento de comissão e julgou
improcedente a denunciação da lide; (fls. 792-799 e 800).
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, a
análise das teses sobre negativa de prestação jurisdicional esbarra na
e,
Súmula 7/STJ
quanto às demais alegações, incidem os óbices das Súmulas
e
por
5/STJ
7/STJ
demandarem reinterpretação contratual e reexame de fatos e provas (fls. 1.033-1.036).
Com relação à aplicação da correção e juros, o acórdão recorrido desviou-
se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a taxa dos juros
moratórios a que se refere o
do Código Civil é a Taxa SELIC, vedada a
art. 406
cumulação daquela taxa com outro índice de correção monetária.
Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 406
CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO
DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a
art. 406
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional".
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o
principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição
Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades
competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário
pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem,
também, submeter-se ao referido índice, por força do
do CC.
art. 406
3. O
da
, ao alterar o teor do
I, da
,
art. 13
Lei 9.065/95
art. 84,
Lei 8.981/95
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a
SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor
para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que
envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e
obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora,
conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional,
sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no
do Código Civil de
art. 406
2002.
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma
economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante,
prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes
de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de
elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde
a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação
relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no
§ 1o,
art. 161,
do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário
em geral. Diferentemente, a norma do
do CC determina mais
art. 406
especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos
impostos federais, espécie do gênero tributo.
Documento eletrônico VDA56304760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:54
Código de Controle do Documento: 306324d2-7358-43d9-b0a4-550813e312b6

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do
julgamento do
, no qual se deu provimento àqueles embargos
EREsp 727.842/SP
de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados
internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido
dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em
e publicado no DJe de
8/9/2008
. Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e
20/11/2008)
coerente com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão
(REsp n. 1.795.982/SP
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
23/10/2024.

Anoto, todavia, que os juros de mora legais, que continuam a incidir até a
quitação, são regidos pelas sucessivas leis em vigor durante o decorrer do período de
mora. Assim, a partir da entrada em vigor da
, devem as novas parcelas
Lei 14.905/24
de juros ser calculadas com base na redação conferida ao
do Código Civil pela
art. 406
referida lei.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, reformando
o acordão tão somente para reconhecer a taxa SELIC como o índice legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:54
Código de Controle do Documento: 306324d2-7358-43d9-b0a4-550813e312b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.249 / GO
Número Registro: 2025/0068325-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01118448920178090144 11184489 1118448920178090144
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : TATIANA TIBERIO LUZ - SP196959
EDUARDO ONO TERASHIMA - SP257225
HALLISON RODRIGUES CONRADO - SP357622
GABRIEL ALVES COIMBRA DE RESENDE - SP511040
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PORTO DOMICIANO
ADVOGADOS : VILMAR ABADIO DE FARIA - GO016431
OTANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - GO030007
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : TATIANA TIBERIO LUZ - SP196959
EDUARDO ONO TERASHIMA - SP257225
HALLISON RODRIGUES CONRADO - SP357622
GABRIEL ALVES COIMBRA DE RESENDE - SP511040
Documento eletrônico VDA56642146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:01
Código de Controle do Documento: 76826fff-9519-4cd3-94c2-56f7ae6783de

AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PORTO DOMICIANO
ADVOGADOS : VILMAR ABADIO DE FARIA - GO016431
OTANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - GO030007
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:01
Código de Controle do Documento: 76826fff-9519-4cd3-94c2-56f7ae6783de